Tribunal: CARF
Processo: 10580.723682/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723682/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ADALFREDO DE FARIAS REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 17/21), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário de
2006.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 19,
procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pelo contribuinte a título
de despesas médicas, no valor de R$ 20.315,50, da seguinte forma:
- glosa sobre a despesa relativa à Sul América Seguro Saúde, no valor de R$ 5.315,50,
referente aos valores de Yasmin, Yana e Anelise Zollinger Carvalho Rego, tendo sido
mantido o valor de R$ 7.188,54 referente à despesa do plano do próprio contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723682/2009-49
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723682/2009-49

- glosa dos gastos declarados com Emerson de Almeida Garrido Júnior (R$ 7.500,00) e
Keila Nascimento Alves (R$ 7.500,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, tal como solicitado no Termo de Intimação Fiscal de 25/05/2009, com
ciência postal em 28/05/2009.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.586,77, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 30/06/2009,
conforme documentos de fls 44/45, o interessado apresentou impugnação administrativa
ao lançamento fiscal na data de 23/07/2009 (fls 02/07), alegando, em síntese, que:
- pagou o plano de saúde e o tratamento odontológico em espécie. Defende que a
exigência fiscal do efetivo pagamento das despesas realizadas não encontra amparo
legal. Apresenta jurisprudência administrativa sobre a matéria;
- informa que a glosa sobre as despesas do plano de saúde relativas a seus dependentes é
ilegal e desarrazoada. Cita art 80 do RIR99. Defende que os requisitos para a
dedutibilidade dos referidos gastos são: a despesa ter sido suportada pelo contribuinte e
os dependentes constarem em sua Dirpf anual. Cita jurisprudência do CARF sobre a
matéria;
- Diante do exposto, conclui pela regularidade das deduções efetuadas em sua
Declaração de Imposto de Renda e requer a improcedência da Notificação ora em
análise.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 23/42 visando a elidir o crédito apurado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, as despesas médicas somente serão
dedutíveis dos rendimentos do contribuinte quando comprovada a efetiva prestação dos
serviços declarados e a vinculação de seus respectivos pagamentos.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE
DE
DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA RELATIVA À NÃO DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
Ciente do acórdão da DRJ em 12/11/2013, o(a) contribuinte, em 21/11/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723682/2009-49

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com os profissionais
Emerson Junior e Keila Alves, glosadas pela falta de apresentação de provas quanto ao seu
efetivo pagamento.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:
Prosseguindo, em sua peça impugnatória, o autuado discorda da glosa efetuadas pela
autoridade fiscal sobre as despesas informadas com Emerson de Almeida Garrido (R$
7.500,00) e Keila Nascimento Alves (R$ 7.500,00), sob a alegação de que os gastos em
questão foram pagos em espécie e encontram-se devidamente comprovadas pelos
documentos anexados às fls 23/31, que contém todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária de regência.
De fato, a partir da leitura do art 8o da Lei no 9.250/95 é possível verificar, de forma
clara, que incumbe exclusivamente ao contribuinte que pleiteia deduzir os pagamentos
declarados a título de despesas médicas a comprovação de que aquele realmente efetuou
tais dispêndios e, ainda, que os serviços lhe foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Deste modo, resta claro que a dedução das despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda está sujeita à comprovação, por documentação hábil e
idônea, dos gastos efetuados, a critério da autoridade lançadora e nos termos da
legislação de regência, cabendo ao contribuinte produzir, no seu interesse, as provas dos
fatos consignados em sua Declaração de Ajuste Anual, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco.
Importante frisar que, não obstante a apresentação de recibos/declarações, é licito à
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencido da efetividade da prestação de algum serviço ou de seu
respectivo pagamento.
Igualmente, quando da análise do processo para fins de julgamento, deve o Auditor-
fiscal, na busca da verdade material, formar o seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Pois bem, em sua impugnação administrativa tempestiva, o contribuinte limitou-se a
apresentar cópias de recibos relativos a despesas informadas em Dirpf com os
profissionais da área de saúde Emerson de Almeida Garrido e Keila Nascimento
Alves.
Ocorre que, no entender desta instância julgadora, os documentos apresentados às
fls 23/31 por si sós, se mostram insuficientes como elementos comprobatórios da
dedução pretendida.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723682/2009-49

Torna-se necessário esclarecer que a comprovação de despesas médicas realizadas por
meio de recibos, receituários e declarações simples é muito frágil. A apresentação de
tais documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
somente com os referidos documentos, principalmente se considerado o valor em litígio.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais como também a efetividade de seus pagamentos, cabendo salientar
que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução
para fins de cálculo do Imposto de Renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
deve se cercar de precauções para a eventualidade da necessidade de comprovar o
que foi declarado.
No tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços médicos, o
impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques, comprovantes de
transferências bancárias ou saques, ordens de pagamento, DOCs, etc, que
demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos pagamentos
informados, observada a necessidade de coincidência entre os saques e datas/valores
constantes das notas apresentadas.
(destaques acrescidos)
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723682/2009-49

Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de ilegalidade na exigência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.

Sem apresentação das provas exigidas, a manutenção das glosas mostra-se correta.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723682/2009-49

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Original